Tribunal: STF
Processo: HC 201215
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Armando Zavitoski Junior, advogado, em benefício de Jhonatan Willian Marcondes de Souza, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.4.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 660.112/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela suposta prática do delito previsto no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (participação em organização criminosa armada). 
    3. A denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual foi recebida, em 21.9.2020, pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Matão/SP (Ação Penal n. 1002675-47.2020.8.26.0347), tendo sido, então, decretada a prisão preventiva do paciente.
    Não se tem nos autos notícia da data do efetivo cumprimento do decreto prisional.
    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2074214-93.2021.8.26.0000, no qual o Desembargador Álvaro Castello indeferiu a medida liminar requerida em 8.4.2021, nos seguintes termos:
     “O advogado Armando Zavitoski Junior impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de JHONATAN WILLIAN MARCONDES DE SOUZA, postulando a revogação da prisão preventiva pela ausência dos requisitos legais. 
    O impetrante afirma que faltou fundamentação idônea no r. decisum que decretou a medida extrema, não se reportando a elementos concretos, registrando, ainda, que a custódia está sendo imposta após quase um ano da ocorrência do fato e que o paciente não integra qualquer organização criminosa. Pugna, assim, a expedição do competente alvará de soltura. 
    Apura-se a infração ao art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/13. 
    Indefiro a liminar requerida porquanto ausentes os pressupostos autorizadores de sua concessão. 
    A concessão de liminar, em habeas corpus, é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto, podendo ser detectado, de imediato, a um exame sumário dos documentos que instruem a inicial.
    No presente caso não se divisa ilegalidade explícita a ponto de ensejar a antecipação do mérito do remédio constitucional. 
    A questão, portanto, só pode ser apreciada no julgamento definitivo do writ. 
    Processe-se, solicitando-se informações a autoridade apontada coatora. 
    Após, abra-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça” (e-doc. 3). 
    5. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 660.112/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.4.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JHONATAN WILLIAN MARCONDES DE SOUZA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    O paciente está preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, visando a revogação da prisão preventiva. 
    Sustenta, em síntese, que a segregação cautelar do paciente, além de despida de fundamentação idônea, não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (...) 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 8). 
    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia.
    Sustenta que “o paciente aguardava a (sic) quase um ano a investigação em liberdade, de fatos ocorridos em final de 2019, anterior a lei anticrime, não pode ser preso preventivamente sem que tenha havido fatos novos e sem fundamentação” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que “a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, ocorre que são fatos de 2019, sem ser causa atual, sem causa nem para denúncia. É possível ver na decisão supramencionada, que o MM Juiz, ao decretar a prisão preventiva, não fundamentou em momento algum o motivo, a decisão se baseia em fatos abstratos, e fundamentada no art. 312 [do Código de Processo Penal]” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Alega que “a decretação da prisão preventiva deve estar devidamente motivada, não podendo simplesmente se limitar a reproduzir meros termos legais ou traçar conjecturas, sem apontar qualquer elemento concreto que, realmente, justifique o encarceramento cautelar” (fl. 4, e-doc. 1).
    Assevera que “não há nos autos, decorrido o tempo em que o paciente respondeu o processo liberdade, até o presente momento, nenhum fato que demonstre o risco de fuga ou a necessidade da garantia da ordem pública, o que reforça o (…) argumento de que o MM Juiz se baseou em suposições, não trazendo nada de concreto” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos (fl. 19, e-doc. 1):
    “Diante do exposto, seja concedida a liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente e mantê-lo em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, mediante comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, com a ressalva também de lhe ser decretada nova prisão, caso demonstrada, realmente, a necessidade, como medida de inteira justiça” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 660.112, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que o mérito do Habeas Corpus n. 2074214-93.2021.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.
    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido.
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, cumpre registrar que a prisão preventiva do paciente foi decretada sob a acusação de integrar organização criminosa armada (Primeiro Comando da Capital – PCC) dedicada à prática de tráfico de drogas no Município de Matão/SP e região.
    Busca-se na presente impetração a revogação do decreto prisional, ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. 
    10. O juízo da Vara Criminal da Comarca de Matão/SP decretou a prisão preventiva do paciente e de outros corréus, com os seguintes fundamentos:
    “Segundo consta, o Ministério Público, por meio do GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Núcleo Ribeirão Preto, distribuiu perante este Juízo, em 4/11/2019, a Medida Cautelar de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico, Processo nº 0004383-86.2019.8.26.0347 – Controle nº 2012/2019 (Procedimento Investigatório Criminal – PIC nº 24/2019), tendo como escopo investigar crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas na cidade de Matão e região praticados por integrantes da facção criminosa armada ‘PCC’ - Primeiro Comando da Capital. 
    No referido procedimento, em 24 de julho de 2020, foi deferida busca domiciliar e decretada a prisão temporária de DOUGLAS HENRIQUE PESSOA LELLIS, vulgo ‘TALIBÃ’, JONATHAN RAIMUNDO NEVES, vulgo ‘TIMBARÉ’, ‘JHOW-JHOW’, ‘PAQUETÁ’ e/ou ‘DIBALA’; RUDINEI SOARES DE CARVALHO, vulgo ‘LUCAS’ e/ou ‘INTERLOCUTOR TIMBARÉ’; MURILO HENRIQUE SIQUEIRA, vulgo ‘FUR’ e/ou ‘MU’; SOLANGE CRISTINA MOREIRA; MAIARA CRISTINA DA SILVA LUIZ e VINICIUS PEREIRA, vulgo ‘NEGUEBA’. 
    Deflagrada a operação Habitus, no dia 28 julho de 2020, foram cumpridas as prisões temporárias de DOUGLAS HENRIQUE PESSOA LELLIS, JONATHAN RAIMUNDO NEVES, RUDINEI SOARES DE CARVALHO, MURILO HENRIQUE SIQUEIRA, SOLANGE CRISTINA MOREIRA e VINICIUS PEREIRA. Observa-se que não houve cumprimento do mandado de prisão temporária expedido em desfavor de MAIARA CRISTINA DA SILVA LUIZ, sendo que, posteriormente, foi revogada a prisão decretada (decisão proferida na Medida Cautelar às fls. 1184/1185), sendo expedido contramandado de prisão. 
    Posteriormente, no dia 13 de agosto de 2020, foi decretada nos autos da Medida Cautelar a prisão temporária dos investigados GUILHERME LUAN DELAPORTE AMATO e WELDER DOS SANTOS RODRIGUES, os quais foram presos em flagrante pela prática do tráfico de drogas ocorrido no dia da deflagração da Operação supra mencionada (processo nº 1502112-18.2020.8.26.0566). Expedidos os respectivos mandados, esses foram devidamente cumpridos em 14 de agosto de 2020.
    As prisões temporárias foram prorrogadas por decisões proferidas nos autos da Medida Cautelar em 25 de agosto e 9 de setembro de 2020. 
    Observa-se que no mesmo procedimento houve pedido do Ministério Público para decretação da prisão temporária da investigada Ingrid Larissa Xavier da Silva, o qual foi indeferido (fls. 1289/1295). 
    Depreende-se dos autos da Medida Cautelar que, na referida operação, durante as buscas domiciliares realizadas foram apreendidos dinheiro, aparelhos de telefone celular, documentos, manuscritos, pen-drives, notebooks e chips. 
    Ainda, durante as buscas domiciliares, foram encontradas na residência dos denunciados Murilo Henrique Siqueira e Ingrid Larissa Xavier da Silva grande quantidade de entorpecente (90 eppendorfs contendo cocaína, 18 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 4.010 gramas e 3 pedras de crack, pesando aproximadamente 430 gramas), além da quantia de R$ 5.190,00 (cinco mil, cento e noventa reais), balança de precisão, e 1.000 eppendorfs vazios, culminando na prisão em flagrante de ambos (processo nº 1501771-67.2020.8.26.0347), sendo convertida a prisão em flagrante de Murilo em prisão preventiva e concedida a liberdade provisória para Ingrid.
    Igualmente durante a referida operação, foram encontradas no apartamento em que se encontravam os denunciados Guilherme Luan Delaporte Amato e Welder dos Santos Rodrigues 18 (dezoito) porções de maconha, sendo que uma estava na posse de Guilherme, 5 (cinco) porções de crack, cinco eppendorfs de cocaína e a importância de R$ 903,95 (novecentos e três reais e noventa e cinco centavos), além de telefones celulares. Nas proximidades do imóvel foi localizado, ainda, um invólucro plástico contendo 21 (vinte e uma) porções de maconha e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais). Referida diligência culminou na prisão em flagrante dos denunciados (processo nº 1502212-18.2020.8.26.0566). 
    As investigações levadas a efeito na medida cautelar, o material apreendido, bem como da análise feita pelo Ministério Público, apontam, ao menos em princípio, que os denunciados Douglas Henrique Pessoa Lellis (‘Talibã’), Jhonatan Willian Marcondes de Souza (‘Bota’), Jader Alexandre dos Santos (‘Oitavo Anjo’), Jonathan Raimundo Neves (‘Timbaré’/’Jhow-Jhow’/ ’Paquetá’/’Dybala’) e Rudinei Soares de Carvalho (‘Interlocutor Timbaré’/’Lucas’) integravam a organização criminosa denominada ‘PCC – Primeiro Comando da Capital’, ocupando posições elevadas em âmbito regional e local.
    Além disso, Douglas Henrique Pessoa Lellis (‘Talibã’), Jonathan Raimundo Neves (‘Timbaré’/’Jhow-Jhow’/’Paquetá’/’Dybala’) e Rudinei Soares de Carvalho (‘Interlocutor Timbaré’/’Lucas’), em uma análise preliminar, estavam associados, entre si e a outras pessoas para a prática do tráfico de drogas, a saber: Douglas estava associado a outras pessoas identificadas apenas por ‘Tio Vito’, ‘Tico’, ‘Iago’, ‘Danilo’, ‘Bob’ e ‘Zelão’ e outros para a prática do tráfico de drogas na cidade de Matão; Jonathan Raimundo e Rudnei estavam associados entre si, com os denunciados Gilmar Amaro de Arruda, Guilherme Luan Delaporte Amato e Welder dos Santos Rodrigues e outras pessoas não identificadas (‘João/Jão’, ‘Izac’, ‘Baininha’, ‘Feio’, ‘Diamante’), bem como com o adolescente Matheus Felipe Adão da Cruz, para a prática do tráfico de drogas na cidade de São Carlos.
    Evidencia-se, ainda, a associação criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas na cidade de Matão/SP entre os denunciados Murilo Henrique Siqueira, Ingrid Larissa Xavier da Silva, Solange Cristina Moreira, Maiara Cristina da Silva Luiz e Vinícius Pereira. 
    Portanto, a autoria e materialidade estão, em princípio, suficientemente demonstradas (art. 312, CPP). 
    A pena máxima dos crimes imputados é superior a quatro anos (art. 313, I, CPP). 
    A segregação cautelar dos denunciados Douglas Henrique Pessoa Lellis, Jonathan Raimundo Neves, Rudinei Soares de Carvalho, Jhonatan William Marcondes de Souza, Jader Alexandre dos Santos, Murilo Henrique Siqueira, Solange Cristina Moreira, Vinicius Pereira, Gilmar Amaro de Arruda, Guilherme Luan Delaporte Amato e Welder dos Santos Rodrigues se faz necessária.
    Com efeito, há prova suficiente das atuações local e regional dos denunciados Douglas, Jhonatan Willian, Jader, Jonathan Raimundo e Rudinei na organização criminosa denominada ‘PCC – Primeiro Comando da Capital’, a saber: a) Douglas Henrique Pessoa Lellis, Jhonatan Willian Marcondes de Souza e Jader Alexandre dos Santos exercendo as funções de ‘Disciplina/Jet’ nas cidades de Matão e Araraquara, isto é, representando a organização criminosa nessas localidades e sendo os responsáveis pela ‘disciplina’ e ‘condução’ das questões relacionadas e de interesse da facção criminosa; b) Jonathan Raimundo Neves e Rudinei Soares de Carvalho integrando a chamada ‘Sintonia da Rifa’, com a atuação de liderança dessa atividade ilícita na ‘Regional 016’, isto é, nas cidades que possuem o DDD 16, dentre elas a cidade de Matão/SP. 
    Observa-se do teor dos diálogos interceptados que o denunciado Jhonatan William Marcondes de Souza, vulgo ‘Bota’, o qual responde a um processo por tráfico de entorpecentes (nº 0004109-93.2017.8.26.0347) e um por organização criminosa (nº 1500055-05.2020.8.26.0347), ambos em trâmite perante este Juízo, exercia dentro da organização criminosa, a exemplo de Douglas, a função de ‘Disciplina/JET’ na cidade de Matão, sendo o responsável pela concentração de informações do dia a dia e pela administração geral dos interesses dos integrantes da citada organização criminosa neste município. Aliás, conforme declara o Ministério Público, as investigações tiveram início pela informação recebida que um indivíduo de vulgo ‘Bota’, integrante do ‘PCC – Primeiro Comando da Capital’, estaria atuando na cidade de Matão. (…)
    Além do mais, todos os denunciados estariam associados na prática de crimes de tráfico de drogas, atuando concertadamente e com divisão de tarefas, que revelam a alta periculosidade e a gravidade dos crimes praticados. 
    Há igualmente prova, pelo teor dos diálogos interceptados e apreensões, da habitualidade criminosa, dedicando-se à prática do tráfico de drogas, ou seja, fazendo do tráfico o meio de vida.
    Assim, em uma análise preliminar, há indícios suficientes de que, além do tráfico de drogas praticado com o apoio do PCC, os investigados exerciam o tráfico de entorpecentes de forma particular, adquirindo, armazenando e vendendo drogas. 
    Portanto, a prisão é a única forma de garantir a ordem pública (art. 312, CPP), evitando-se o cometimento de novos delitos. 
    Demais disso, a liberdade provisória é incompatível com a gravidade natural dos crimes de organização criminosa, associação ao tráfico e tráfico de drogas.
    Não se pode esquecer que o tráfico de entorpecente é o grande responsável pelo financiamento das quadrilhas e organizações criminosas que colocam em risco a paz da sociedade. 
    É também fator desencadeante de uma série de crimes relacionados à obtenção de dinheiro para sustentar o vício dos menos favorecidos. 
    Não bastasse, é o tráfico de entorpecente que possibilita o acesso das pessoas às drogas. Estas, por sua vez, são responsáveis pela desestruturação de diversas famílias. 
    Enfim, a prática do tráfico de entorpecentes só traz vantagens para os criminosos, em detrimento de toda a sociedade, razão pela qual deve ser repreendida com maior severidade. (...) 
    Tais crimes têm se tornado frequentes, colocando a sociedade em desassossego, ensejando, destarte, uma enérgica ação do Estado, inclusive no campo jurisdicional, para que não perdure o sentimento de impunidade que tanto macula a ordem pública. 
    Faz-se necessária a custódia cautelar do autuado, igualmente, para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP), posto que a probabilidade de uma eventual condenação certamente fomentará nos denunciados a vontade de se esquivar das suas responsabilidades. 
    A garantia de instrução (312, CPP) também merece ser preservada, pois, diante do envolvimento dos denunciados mencionados com a facção criminosa PCC, é sabido que usualmente seus integrantes intimidam testemunhas e prejudicam provas. 
    Diante deste contexto, incabível a Liberdade Provisória, porquanto se encontram presentes, na espécie, os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva. (art. 312 e seguintes do CPP).
    Ressalto, por fim, que em razão das circunstâncias fáticas e pessoais dos autuados, as medidas cautelares diversas da prisão não seriam adequadas e suficientes (art. 310, II, última parte, do CPP). Igualmente, tenho que neste primeiro momento não se vislumbra nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade (art. 310, parágrafo primeiro, e art. 314, ambos do CPP). Outrossim, os autuados não se encaixam nos critérios para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar (art. 318 e 318-A, ambos do CPP).
    Deste modo, presentes os pressupostos e os requisitos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de Douglas Henrique Pessoa Lellis, Jonathan Raimundo Neves, Rudinei Soares de Carvalho, Jhonatan William Marcondes de Souza, Jader Alexandre dos Santos, Murilo Henrique Siqueira, Solange Cristina Moreira, Vinicius Pereira, Gilmar Amaro de Arruda, Guilherme Luan Delaporte Amato e Welder dos Santos Rodrigues. 
    Expeçam-se, pois, mandados de prisão” (fls. 4-9, e-doc. 2). 
    13. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados pelo juízo processante, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. Como destacado pelo magistrado de primeiro grau, o paciente já respondia a um processo por tráfico de entorpecentes (Ação Penal n. 0004109-93.2017.8.26.0347) na Vara Criminal da Comarca de Matão/SP.
    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, na Ação Penal n. 0004109-93.2017.8.26.0347, o paciente foi condenado, em 28.2.2019, à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade. Essa condenação transitou em julgado em 30.11.2020. 
    Em 14.9.2020, foi novamente denunciado, sob a acusação de integrar organização criminosa armada dedicada à prática do mesmo delito no Município de Matão/SP e região.
    Na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CONTRABANDO. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de aplicação de medida cautelar diversa da prisão. A constrição da liberdade do agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar.
    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 174.979-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração.
    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes.
    3. Hipótese de paciente denunciada pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, sendo que o decreto prisional deixou consignado que ‘a associação criminosa estabelecida nesta comarca ganhou contornos de verdadeira milícia privada, que conta com a participação de integrantes do grupo criminoso denominado PCC Primeiro Comando da Capital’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente porque não comprovados os pressupostos do art. 318 do CPP para o deferimento da prisão domiciliar.
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.143 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019). 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 
    PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva” (HC n. 152.635, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.3.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa - ’PCC’. 5. Grande quantidade de drogas (30 kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimenta